Tribunal: TJDFT
Processo: 0709478-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE NEGA A REMIÇÃO DA PENA EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO NO ENCCEJA. REEDUCANDO QUE JÁ ESTAVA VINCULADO A ATIVIDADES EDUCACIONAIS INTRAMUROS. IRRELEVÂNCIA. EFETIVO APROVEITAMENTO DOS ESTUDOS. DECISÃO REFORMADA.

1 Reeducando que teve indeferido o pedido de remição pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), sob o fundamento de que a sua vinculação a atividades educacionais regulares intramuros afastaria a possibilidade de concessão do benefício. Todavia, o argumento não é suficiente para afastar a benesse, pois inegável o caráter ressocializador do exame, fim primordial da execução penal, e a preparação que se exige do participante para que seja aprovado.

2 Agravo na execução penal provido.